Tribunal: TCU
Processo: 031.235/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que julgou ilegal ato de concessão de aposentadoria a ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (DF e TO) em virtude da presença de rubrica referente à vantagem denominada opção (art. 2o da Lei 8.911/1994).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame, interpostos contra o Acórdão 6370/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Maria Pereira de Moraes Damacena, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (DF e TO), em virtude da presença de rubrica referente à vantagem denominada "opção" (art. 2o da Lei 8.911/1994). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, antes as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos e negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.